Tribunal: TJDFT
Processo: 0721173-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0721173-04.2022.8.07.0000 DECISÃO 1. Na fase de especificação de provas, o autor (id 42043222) requereu “a exibição integral dos autos do Procedimento de Manifestação de Interesse n. 111.002.190/2015 (processo SEI 00111-00013482/2017-11)”, a fim de comprovar o dolo da Terracap, pois antes mesmo do julgamento do recurso interposto na demanda originária, já cogitava da exploração econômica do aeródromo. Destaca que, apesar do requerimento administrativo, a cópia integral dos autos nunca foi disponibilizada. A Terracap (id 42278840), por sua vez, requereu a inquirição de testemunhas, cujo rol apresentará oportunamente, para provar que: (a) as edificações na área do aeródromo não foram realizadas pelo Espólio de João Ramos Botelho e sim por terceiros alheios a lide; (b) sendo que já restou provado que a reintegração do restante da área – rural – se deu apenas em relação a TERRA NUA sem qualquer benfeitoria e ou acessões que já haviam sido removidas pela Sra. Lendina Ramos antes da reintegração nada remanescendo que possuísse valor monetário para fins de indenização. 2. Defiro a exibição integral do Procedimento de Manifestação de Interesse n. 111.002.190/2015 (processo SEI 00111-00013482/2017-11), que deverá ser juntado pela Terracap no prazo de 30 dias, ficando desde logo autorizada a restrição ao seu acesso por terceiros, caso apresente dados sigilosos e haja pedido nesse sentido. Quanto à prova testemunhal, sem embargo da justificativa inicialmente apresentada, faz-se necessário que a Terracap, no mesmo prazo de 30 dias, esclareça a relação das testemunhas com o fato que pretende provar, ou seja, se são terceiros que realizaram as citadas edificações, empregados dela que acompanharam a evolução do aeródromo, ocupantes/proprietários de imóveis próximos, ou outra. Intimem-se. Brasília, 08/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator